Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIO NA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. DOLO DE TERCEIRO. NEGOCIO CONCRETIZADO. VALORES DESTINADOS AO FRAUDADOS. PRETENSÃO ANULATÓRIA CONTRA OS COMPROVADORES. DESCONHECIMENTO DA FRAUDE. PAGAMENTO REALIZADO SEGUINDO ORIENTAÇÕES DADAS PELO VENDEDOR. COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O dolo de terceiro, enquanto vício de consentimento, pode ser oponível em face do causador da fraude, para anular o negócio jurídico e justificar a cobrança de perdas e danos, nos termos do arts. 171, II, e 145 do CC.
2. Mas com relação à parte compradora, que promoveu o pagamento do preço que havia se comprometido, a anulação do negócio jurídico demanda comprovação de que tinham ou deveriam ter conhecimento do dolo praticado por terceiro. Inexistindo prova nesse sentido, subsiste apenas a responsabilidade do causador da fraude pelas perdas e danos, conforme dispõe o art. 148 do CC.
3. Na hipótese, a atuação dolosa de terceiro, mediante fraude, ensejou a concretização entre as partes de compra e venda do veículo anunciado em site da internet, mas os valores da compra foram direcionados ao estelionatário, que induziu o autor a erro sobre as circunstâncias do negócio jurídico.
4. As provas produzidas nos autos demonstram que os compradores, ora apelados, realizaram o negócio imbuídos de boa-fé, promovendo o pagamento do valor que haviam se comprometido após obter procuração pública para transferência, com imediata tradição do bem, seguindo orientações do próprio apelante, de acordo com o que lhe era ordenado pelo estelionatário.
5. Assim, aferido que os compradores realizaram o negócio imbuído de boa-fé, e seguindo orientações do próprio recorrente, a existência de dolo de terceiro não justifica a anulação do negócio jurídico, devendo ser mantida a sentença recorrida.
6. Recurso de apelação desprovido.